Tribunal: TJPA
Processo: 0845739-34.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10365 - Impedimento / Detenção / Prisão
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845739-34.2021.8.14.0301

APELANTE: CRISTOVAO LUCIANO NOGUEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA N° 0845739-34.2021.8.14.0301

APELANTE: CRISTOVÃO LUCIANO NOGUEIRA

ADVOGADO: ANTÔNIO MORAES ARAÚJO – OAB/PA 29.359

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO – OAB/PA 8.160

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA POR OBSTACULIZAÇÃO DE ATUAÇÃO DE ADVOGADO E NÃO JUNTADA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de Processo Administrativo Disciplinar (PADS), bem como pedidos de indenização por danos morais e materiais. O recorrente sustenta cerceamento de defesa, excesso de prazo, prescrição e aplicação retroativa de norma mais gravosa;

2. A sentença afastou as nulidades alegadas e indeferiu os pleitos indenizatórios, reconhecendo a regularidade do procedimento disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa no PAD, em razão de obstaculização da atuação do advogado e ausência de juntada das alegações finais; (ii) saber se o excesso de prazo na conclusão do processo enseja nulidade; (iii) saber se houve prescrição ou aplicação retroativa de norma mais gravosa; e (iv) saber se a anulação do PAD implica dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à legalidade, abrangendo a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição;

5. Demonstrada a inexistência, nos autos administrativos, de alegações finais subscritas por advogado regularmente constituído, aliada à alegação consistente de negativa de vistas e de não juntada de peça protocolada, configura-se cerceamento de defesa. A dispensa de defesa técnica no PAD, nos termos da Súmula 5/STF, não autoriza a Administração a impedir ou esvaziar a atuação do advogado quando constituído;

6. A apresentação de alegações finais constitui etapa estruturante do processo disciplinar. A sua frustração compromete o contraditório substancial e a paridade de armas, impondo a nulidade do procedimento a partir do vício identificado;

7. O excesso de prazo, isoladamente, não acarreta nulidade automática, conforme Súmula 592/STJ. No caso, contudo, o prejuízo decorre do conjunto de violações ao contraditório, sendo desnecessária a afirmação autônoma da nulidade por decurso temporal;

8. Não se evidencia, a partir dos marcos temporais indicados, a consumação da prescrição quinquenal, ainda que considerado o regime anterior à alteração legislativa. A nulidade reconhecida funda-se exclusivamente no cerceamento de defesa;

9. A anulação do PAD por vício procedimental não implica, por si só, responsabilidade civil do Estado. Ausente demonstração específica de dano moral extraordinário ou de prejuízo material certo e quantificável, mantêm-se improcedentes os pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular o Processo Administrativo Disciplinar por cerceamento de defesa, determinando-se que eventual refazimento observe integralmente o contraditório e a ampla defesa, e para manter a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Tese de julgamento: 1. A obstaculização da atuação de advogado regularmente constituído e a não juntada de alegações finais protocoladas configuram cerceamento de defesa e ensejam nulidade do processo administrativo disciplinar. 2. A anulação do PAD por vício procedimental não gera automaticamente dever de indenizar, exigindo-se demonstração concreta de dano e nexo causal.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 5; STJ, Súmula 592.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e da REMESSA NECESSÁRIA e DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL para reformar a sentença, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação (Id. 27020682) interposto por CRISTOVÃO LUCIANO NOGUEIRA, Cabo da ativa do CBMPA, contra sentença (Id. 27020666) proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que julgou improcedente a ação em que se postulou, em síntese, a nulidade de Processo Administrativo Disciplinar (PADS/PAD), que aplicou ao autor/apelante a punição de 30 (trinta) dias de prisão, que foi convertida em 30 (trinta) dias de suspensão,
nos autos da Ação Anulatória movida por si contra o ESTADO DO PARÁ.

Na origem, o Juízo sentenciante afastou as alegações de nulidade por excesso de prazo e por cerceamento de defesa, assentando, quanto ao ponto, que “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa” (Súmula 592/STJ) e que, no caso, não teria havido prejuízo; e, ainda, que não se teria configurado cerceamento de defesa porque o autor fora intimado para defesa prévia e teria apresentado alegações finais pessoalmente e “através de advogado” (Id. 31274503) (Num. 27020667 – Pág. 4/5).

Em suas razões, o apelante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral do julgado e procedência do pedido, sustentando, em caráter central, a existência de vícios de ordem pública no PAD, notadamente ofensa ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV), por negativas reiteradas de habilitação do advogado, de acesso aos autos, e, sobretudo, pela não juntada das alegações finais apresentadas pela defesa técnica, apesar de protocoladas, o que teria comprometido o exercício efetivo da defesa e contaminado o procedimento.

Sustenta, ainda, outras teses, dentre as quais: (i) excesso de prazo legal de conclusão (com referência ao prazo de 120 dias), (ii) prescrição/irretroatividade de legislação mais gravosa e aplicação de norma mais benéfica, (iii) nulidades procedimentais diversas, e (iv) pleitos de natureza patrimonial e moral.

O Estado apresentou contrarrazões (Id. 27020688), defendendo, em síntese, a higidez do PAD e a inexistência de prejuízo, alegando que houve ciência dos atos, que a defesa técnica não é obrigatória no PAD (Súmula 5/STF) e que o defensor não teria comparecido ao local onde se encontrava o presidente do PADS, tendo sido franqueada vista ao acusado; sustenta, ainda, que não haveria demonstração de violação ao contraditório/ampla defesa.

No primeiro grau, o Ministério Público opinou pela procedência do pedido (id. 27020647). O Ministério Público castrense, em manifestação posterior, reiterou parecer anteriormente exarado.

Já o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, com compreensão no sentido de anulação do PAD e reforma do
decisum
, destacando, inclusive, a superação dos limites temporais e prejuízos ao contraditório e ampla defesa, e consignando não se manifestar sobre indenização e retroativos por ausência de interesse ministerial específico (art. 178 do CPC c/c Res. CNMP nº 34/2016).

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação e da Remessa Necessária
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação de nulidade do PAD por cerceamento de defesa (e demais vícios correlatos); reflexos da duração/prolação do procedimento (prazo e prescrição); e cabimento de indenizações por danos morais e materiais.

É assente que o controle judicial sobre atos administrativos disciplinares não importa reexame amplo do mérito administrativo, mas se volta à legalidade, incluindo a observância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da motivação e dos limites da razoabilidade/proporcionalidade, quando arguida manifesta desconformidade. Nessa perspectiva, nulidades procedimentais que comprometam garantias fundamentais constituem matéria tipicamente passível de controle pelo Judiciário.

Nesse quadro, a validade do PAD depende, não apenas de intimações formais, mas da efetiva possibilidade de participação defensiva, com acesso aos elementos do procedimento e oportunidade real de manifestação, especialmente em momentos estruturantes (defesa, produção de prova, alegações finais, recursos internos), sob pena de nulidade por ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição.

A sentença afastou o cerceamento de defesa, afirmando que o autor apresentou alegações finais pessoalmente e “através de advogado (id 31274503)”.

Ocorre que, confrontando-se tal premissa com a própria narrativa recursal e com os elementos destacados nas razões de apelação, percebe-se tensão fática relevante e juridicamente decisiva. O apelante sustentou que o advogado, apesar de reiteradas tentativas, teve habilitação e vistas negadas, e que, mesmo após habilitação formal, as alegações finais produzidas pela defesa técnica, solicitadas para juntada via protocolo, não foram efetivamente juntadas ao processo administrativo, inexistindo, na cópia integral do PADS, procuração, certidões de juntada e a própria peça de alegações finais do causídico.

A tese não se limita a inconformismo abstrato, pois ela indica fato processual objetivo (inexistência de peça defensiva final subscrita por advogado nos autos administrativos), associado a conduta imputada à Administração (obstaculização de habilitação/vistas e não juntada de peça protocolada). Ainda que se invoque a Súmula 5/STF (dispensabilidade de defesa técnica em PAD), tal enunciado não autoriza a Administração a impedir, dificultar ou esvaziar a atuação do advogado regularmente constituído, quando a parte opta por se fazer assistir tecnicamente. A não obrigatoriedade de advogado não se transmuta em permissão para restringir defesa técnica escolhida; ao contrário, uma vez exercida a opção do administrado, impõe-se à Administração assegurar o exercício pleno da defesa, sob pena de violação direta ao contraditório substancial.

As contrarrazões, por sua vez, procuram justificar a ausência de acesso do advogado sob o argumento de que o defensor não compareceu ao local de lotação do presidente do PADS e que teria sido dada vista ao acusado, cabendo a este providenciar digitalização para encaminhar ao advogado, concluindo pela inaplicabilidade de nulidade e invocando a Súmula 5/STF.

Essa linha argumentativa não afasta o núcleo da irregularidade apontada, ou seja, o direito de acesso aos autos e de peticionamento do advogado não pode ser condicionado a providências informais pelo acusado (digitalização “por conta própria”), quando o próprio procedimento administrativo deve assegurar meios idôneos de vista e de juntada; e sobretudo, permanece sem superação a alegação de que, embora protocoladas, as alegações finais do advogado não foram incorporadas ao caderno administrativo, a despeito de requerimento expresso de juntada, o que, se confirmado, configura prejuízo evidente, pois priva a autoridade julgadora administrativa do exame da tese final técnica e impede o administrado de participar, por seu defensor, do ato culminante de influência no convencimento decisório.

Nessa moldura, reconheço o cerceamento de defesa como vício determinante. A apresentação de alegações finais é etapa estruturante do devido processo legal administrativo; a sua ausência, quando decorrente de não juntada de peça protocolada e de obstaculização de habilitação/vistas, não é irregularidade menor: compromete a paridade de armas e o contraditório substancial, contaminando a validade do procedimento a partir do momento em que a defesa técnica foi impedida de atuar eficazmente.

Logo, é de rigor acolher a nulidade do PAD por cerceamento de defesa, com a consequente reforma da sentença para anular o processo administrativo disciplinar, determinando-se que eventual rediscussão administrativa observe integralmente os ditames da legalidade, com garantia de vistas, habilitação e juntada de todas as manifestações defensivas, inclusive alegações finais, com a formalização de certidões e atos de comunicação necessários

O apelante sustentou excesso de prazo e menciona a superação do prazo de conclusão (referência a 120 dias, na lógica dos ritos disciplinares). O Ministério Público de 2º grau também consignou compreensão no sentido de que o prazo de conclusão teria extrapolado limites legais. A sentença, entretanto, afastou a nulidade por excesso de prazo, com apoio na Súmula 592/STJ, destacando a necessidade de demonstração de prejuízo.

Em tese, o entendimento sumulado é aplicável, pois a mera extrapolação temporal, por si só, não implica nulidade automática; exige-se demonstração de prejuízo. Todavia, no caso concreto, o prejuízo emerge não do decurso temporal isolado, mas do conjunto de violações ao contraditório e à ampla defesa, culminando na etapa final do procedimento. Assim, ainda que não se assentasse a nulidade por excesso de prazo como fundamento autônomo, o cenário probatório é suficiente para a desconstituição do PAD por cerceamento, razão pela qual o debate do prazo funciona como elemento de reforço argumentativo, sem necessidade de se firmar como
ratio decidendi
exclusiva.

O apelante sustenta, também, violação ao princípio da irretroatividade de norma mais gravosa e a necessidade de aplicação de disciplina mais benéfica, criticando a utilização de alterações legislativas de 2020 em seu desfavor. A sentença tratou do tema afirmando que a Lei Estadual nº 8.973/20 alterou o §3º do art. 174 do Código de Ética e Disciplina da PMPA (Lei Estadual nº 6.833/06), e registrou que, antes da modificação, aplicava-se o prazo quinquenal previsto no caput do art. 174.

De outro lado, há nos autos exposição de que o PAD teria sido instaurado em 21/08/2015 (Portaria 740/2015) e solucionado em 05/01/2021, com cômputo de períodos de suspensão em razão de pandemia e dispensa médica, concluindo-se, em tal narrativa, que o lapso efetivo não teria ultrapassado 5 anos (apontando-se resultado de 4 anos, 10 meses e 21 dias).

Assim, ainda que se adote, por prudência, o prazo quinquenal anterior, não se extrai, a partir dos próprios marcos e abatimentos temporalmente apontados, a ocorrência de prescrição consumada do poder punitivo administrativo. Em outras palavras: a tese de prescrição/irretroatividade, tal como articulada, não se mostra suficiente, neste estágio, para firmar nulidade por prescrição, especialmente porque a causa de invalidação que se impõe é o cerceamento de defesa, que, por si, desconstitui o PAD e impõe reabertura regular do procedimento, caso a Administração entenda pertinente, observados os limites legais.

Registro, portanto, de modo expresso: a nulidade ora reconhecida decorre do cerceamento de defesa; a tese de prescrição não se acolhe, na extensão em que pressupõe prazo já consumado, pois os próprios elementos temporais indicados nos autos não conduzem, com segurança, a essa conclusão; e eventual rediscussão administrativa deverá, evidentemente, reavaliar o tema sob parâmetros legais aplicáveis ao caso concreto, mas sem que isso altere a conclusão judicial pela invalidação do procedimento anterior por vício estrutural.

O apelante formula pedidos de natureza patrimonial e moral, buscando indenização e reflexos remuneratórios/retroativos atrelados às consequências do PAD.

Aqui, é preciso separar planos: a anulação do PAD, por vício procedimental, restabelece a necessidade de regularização do processo administrativo, mas não equivale, automaticamente, à afirmação de ilicitude civil indenizável em moldes de responsabilidade estatal por dano moral, tampouco autoriza, de modo imediato e sem adequada instrução causal e quantificatória, a condenação em danos materiais e retroativos.

Para a responsabilidade civil do Estado, exige-se demonstração do dano e do nexo causal com conduta estatal antijurídica. No caso, embora reconhecido vício de procedimento (cerceamento), isso não conduz, por si, à conclusão necessária de abalo moral indenizável, sobretudo quando a pretensão moral não vem acompanhada de demonstração específica de circunstâncias concretas extraordinárias que transcendam os dissabores inerentes à controvérsia administrativo-disciplinar. No mesmo sentido, quanto aos danos materiais/retroativos, a pretensão demanda prova robusta e delimitação do prejuízo certo e atual, não bastando alegação genérica, especialmente quando o resultado administrativo final pode ser objeto de refazimento regular, com eventual reapreciação do mérito disciplinar pela Administração, em procedimento hígido.

Além disso, o próprio parecer do Ministério Público de 2º grau consignou que não adentraria no ponto indenizatório e retroativos por não se tratar de matéria de interesse ministerial típico. O que reforça, aqui, a necessidade de que a lide seja resolvida com foco na legalidade do procedimento e na recomposição do devido processo, sem que se imponha, neste momento, condenação indenizatória desvinculada de prova consistente do dano e de seu quantum.

Concluo, portanto, que, embora proceda o pedido anulatório do PAD por cerceamento de defesa, não podem,. neste momento processual, ser deferidos os pedidos de danos morais e materiais, pois somente após eventual refazimento do procedimento poderá haver ou não, danos a serem indenizados.

Diante da reforma da sentença para julgar procedente, em parte substancial, o pedido (anulação do PAD), e improcedentes os pleitos indenizatórios, reconheço sucumbência mínima do autor quanto a pedidos acessórios, impondo-se ao réu/Estado o ônus principal da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, com fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do autor.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e da REMESSA NECESSÁRIA e DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a sentença apelada, a fim de ANULAR o Processo Administrativo Disciplinar (PAD/PADS) por cerceamento de defesa, determinando que, em eventual refazimento administrativo observem, integralmente o contraditório e a ampla defesa, com vistas, habilitação e juntada formal de todas as manifestações defensivas; e INDEFERIR os pedidos de indenização por danos morais e materiais, mantendo-os improcedentes. Em consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais na forma da fundamentação, condenando o réu ao pagamento de honorários de sucumbência à razão de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 06/04/2026